Tribunal: TJMT
Processo: 1027985-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027985-03.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDICE RODRIGUES DOURADO DOS SANTOS - CPF: 832.033.701-15 (APELADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE BOLETOS FALSOS – DOCUMENTOS OBTIDOS POR WHATSAPP – NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3o, INCISO II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO

1. Age com culpa exclusiva o consumidor que, duplamente negligente, obtém boletos bancários fraudados através de
whatsapp
e os paga sem observar a incompatibilidade entre o verdadeiro credor e o destinatário, revelado no momento do pagamento.

2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro afasta a responsabilidade do fornecedor. Art. 14, §3o, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória proposta por
Valdice Rodrigues Dourado dos Santos
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante defende a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Afirma que não contribuiu para a perpetração da fraude, tendo em vista que a autora, inadvertidamente, solicitou os boletos através de
whatsapp
, e, ao recebê-los do falsário, realizou os pagamentos sem observar que o destinatário era diverso da verdadeira credora, indicada nos boletos. Milita pela improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 169534313.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora afirmou que possui dívida decorrente de financiamento perante o réu, Banco Bradesco.

Narrou ter solicitado, através de
whatsapp
, os boletos referentes às prestações de números 12 e 13, pagando-as no tempo devido.

Após os pagamentos, descobriu que ambas as prestações permaneciam em aberto no sistema do credor, que, indevidamente, inseriu seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Reafirmando que ambas as prestações foram adimplidas regularmente, a autora postulou a declaração de inexistência dos débitos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o réu alegou que os boletos não foram emitidos pelo banco, mas fornecidos por falsário com o qual a autora se comunicou através do
whatsapp
, o que, em sua perspectiva, revelaria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e afastaria a responsabilidade da instituição financeira.

A sentença julgou os pedidos procedentes, nos termos relatados.

Tal sentença merece reforma.

O art. 14, §3o, do CDC expressamente prevê, entre as excludentes de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No caso, verifica-se que os boletos não foram obtidos por meio dos canais oficiais da instituição financeira, mas solicitados pela autora a falsário que se passava pelo banco, através de
whatsapp
.

Como se infere das mensagens que acompanham a inicial, o fraudador que se passava pelo banco sequer tinha conhecimento dos valores das parcelas do financiamento, o que, por si só, levantaria suspeitas em um indivíduo de diligência mediana. Apesar disso, a autora, inadvertidamente, revelou os valores tão logo indagada pelo fraudador.

Embora os boletos fornecidos tenham sido manipulados para apresentar, formalmente, os dados do Banco Bradesco — manobra esta corriqueira e amplamente divulgada ao público em geral —, a autora deveria, no momento do pagamento, ter verificado que o destinatário indicado no sistema e nos comprovantes do id. 169534897, qual seja, “PAGSEGURO INTERNET S”, era pessoa diversa do verdadeiro credor.

Assim, não há nexo de causalidade entre eventual ação ou omissão da instituição financeira e os danos alegados pela autora.

Não se trata de fortuito interno, para efeito da Súmula n.o 479 do STJ, mas de fraude praticada
externamente
ao serviço bancário, viabilizada pela conduta duplamente negligente da consumidora ao solicitar os boletos por
whatsapp
e pagá-los sem observar a incompatibilidade entre o credor e o efetivo destinatário.

Logo, o caso é de culpa exclusiva do terceiro fraudador e da consumidora, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, por força do art. 14, §3o, do CDC.

Esse entendimento coaduna com os precedentes desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – DESATENÇÃO DA CONSUMIDORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3o, INCISO II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PROVIDOS.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo.

Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado por WhatsApp não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.”

(N.U 1013137-74.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 15% sobre o valor atualizado da causa, com os consectários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023